Tribunal: TJDFT
Processo: 0022915-07.2010.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORAS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Sob a égide da redação originária do CPC, art. 921, III a execução é suspensa por um ano se verificado que o executado não possui bens penhoráveis.
2. Considerando a redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
3. As penhoras ativas obstam o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois indicam a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstram que a credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.